Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião promoveu a declinação da competência para processar ação declaratória de inexistência de débito, em cumulação com pretensão indenizatória, ao fundamento de que ambas as partes têm domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília. 1.1. O Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, asseverou que a competência relativa somente pode ser impugnada por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da contestação.

2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo na hipótese de supressão de órgão judiciário ou de alteração de competência absoluta.

3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.

4. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.

5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião).